Tribunal: STF
Processo: HC 76319
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        REVISÃO CRIMINAL - OBJETO - PREQUESTIONAMENTO. Descabe
impor, relativamente à matéria versada na revisão criminal, o
instituto do prequestionamento, especialmente consideradas as
alíneas I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal.